Tribunal: TJDFT
Processo: 0751217-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751217-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARILTON CAFE DE MOURA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARILTON CAFE DE MOURA contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito Substituto da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, que, em sede de cumprimento de sentença ajuizado por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, determinou a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do executado agravante até a integral satisfação da dívida, que atualmente soma a quantia aproximada de R$ 40.930,00 (vide planilha de ID n° 249893457 do processo de origem no 0700939-78.2021.8.07.0018). Em suas razões recursais, o executado sustenta que houve violação ao Art. 833, inciso IV, da Lei no 13.105/2015, que estabelece a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria. Acrescenta que a penhora de 5% sobre a remuneração líquida, incluindo décimo terceiro e férias, conforme determinado, representa uma redução contínua e substancial da sua capacidade financeira, comprometendo a estabilidade, planejamento financeiro, e, consequentemente, sua dignidade. Afirma que o crédito perseguido não possui caráter alimentar, não excede cinquenta salários-mínimos, tampouco ficou demonstrada a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admite a penhora. Aduz que sua remuneração líquida, no valor de R$ 12.382,45, não reflete uma condição financeira privilegiada, estando aquém dos rendimentos auferidos por grande parte da população economicamente ativa do país. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos do executado agravante. Preparo regular, ID 78614892. É o relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de pedido da ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, que requer a penhora de 5% dos proventos mensais que o executado ERIVALDO FERNANDO FERNAARILTON CAFE DE MOURA recebe da Polícia Civil do Distrito Federal. Intimado, o Executado se manifestou ao ID n° 254092906, defendendo o indeferimento da medida. Não comprovou o pagamento do débito. É a síntese. Decido. Vislumbro a possibilidade de deferimento da medida para satisfação do crédito. Explico. A impenhorabilidade de verba de natureza remuneratória não é absoluta, de acordo com o disciplinamento do Código de Processo Civil. Com efeito, o Códex acrescentou exceção expressa em relação à impenhorabilidade de tais verbas, nos termos de seu art. 833, inc. IV, § 2o, permitindo a penhora de valores recebidos por intermédio de salários, remunerações e aposentadorias apenas na parte que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, bem como nos casos em que o crédito a ser satisfeito for de natureza alimentar. Contudo, em que pese tal regra, o Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade em casos excepcionais, quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse precedente (REsp 1.547.561/SP), a relatora Min. Nancy Andrighi, fez a seguinte ponderação: "Com efeito, a garantia da impenhorabilidade constitui-se em uma limitação aos meios executivos que garantem a efetividade da tutela jurisdicional concedida ao credor, fundamentada na necessidade de se preservar o patrimonial indispensável à vida digna do devedor." No entanto, considerando que os valores contrapostos são duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana - de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva - a interpretação do art. 649, IV, do CPC/73 exige um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, de modo que, excepcionalmente, possa ser afastada a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Sob essa ótica, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". No mesmo sentido, colaciono os seguintes arestos deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC/2015. STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PERCENTUAL PENHORA VENCIMENTOS. 7,5%. CRITÉRIO ESCALONADO. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor sem impedir a satisfação do crédito pela parte credora. 3. Demonstrado que o executado/agravante percebe rendimentos brutos acima do salário da maioria da população brasileira, capaz de ser submetido à penhora parcial sem comprometer o mínimo existencial para a sua sobrevivência e dignidade nem de seus dependentes. 4. Adota-se o critério do escalonamento disposto no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC. Ante as peculiaridades do caso, e o montante dos rendimentos do devedor, é fixado em 7,5% (sete e meio por cento) o percentual da penhora sobre seu salário líquido 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1724302, 07061378220238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CONTA SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. 1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 3.A penhora dos rendimentos mensais prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória. Com efeito, a penhora dos vencimentos do devedor agravado viabiliza o feito executivo com o pagamento do montante devido, em parcelas adequadas e razoáveis. 4. Precedentes: Acórdão 1681693, 0728533-87.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 22/03/2023, Data da Publicação: 12/04/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1687068, 0742707-04.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação: 25/04/2023, Sem Página Cadastrada; etc. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1724598, 07116762920238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As referidas razões se amoldam perfeitamente ao caso concreto. Há de se salientar que a parte executada recebe remuneração em valor acima do salário da maioria da população brasileira e, portanto, passível de constrição parcial sem que isso implique em comprometimento de seu mínimo existencial. Sendo assim, DEFIRO o requerimento formulado e DETERMINO a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do Executado, o que deve ser cumprido pela POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, até a integral satisfação da dívida, que atualmente soma a quantia aproximada de R$ 40.930,00 (vide planilha de ID n° 249893457). Referido percentual não compromete a subsistência do devedor e permite, enfim, uma resposta judicial positiva para a quitação da condenação, diante da inércia do requerido. Intimem-se. Preclusa esta decisão, oficie-se o departamento da POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL para que promova o desconto mensal de 5% (cinco por cento) do vencimento líquido do devedor, com o depósito da referida quantia à disposição deste Juízo. O desconto deverá perdurar até a quitação integral do débito, devendo incidir sobre toda a remuneração, como décimo terceiro e férias. Cumpra-se. Ato registrado eletronicamente. Intimem-se. Publique-se.” O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta Relatoria, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Superior de Justiça definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, "in verbis": “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)” “In casu”, considerados os meios executórios já empreendidos na espécie, não há óbice nesse aspecto à medida então postulada pela parte exequente. Em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, não há óbice à penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos da parte executada. De fato, infere-se das razões recursais que o agravante/executado possui remuneração líquida no valor de R$ 12.382,45 (doze mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). A penhora de 5% sobre a remuneração líquida corresponde a aproximadamente R$ 619,12, o que não reduz a renda líquida do executado a patamar incompatível com sua subsistência, já que remanesce montante mensal superior a R$ 11.000,00, valor este muito acima da média nacional e que, em princípio, denota condições suficientes para a preservação da dignidade do devedor e de sua família. Nessas circunstâncias e considerando que o agravante não trouxe aos autos documentação hábil a demonstrar a existência de encargos financeiros específicos, ônus familiares extraordinários ou qualquer situação fática concreta que evidencie a inadequação da medida deferida, limitando-se a alegações genéricas de comprometimento do sustento, não se verifica, ao menos neste juízo preliminar, ilegalidade ou desproporcionalidade na constrição impugnada. Posta a questão nestes termos, falece ao executado agravante o requisito da probabilidade da relevância da argumentação desenvolvida, motivo pelo qual, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida antecipatória vindicada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator